Tribunal: TJSP
Processo: 2248874-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELA AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, DESDE QUE FIRMADA POR PESSOA NATURAL – DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELA AGRAVANTE QUE, NO ENTANTO, NÃO SE MOSTROU ADEQUADA A COMPROVAÇÃO,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELA AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, DESDE QUE FIRMADA POR PESSOA NATURAL – DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELA AGRAVANTE QUE, NO ENTANTO, NÃO SE MOSTROU ADEQUADA A COMPROVAÇÃO, AINDA QUE APENAS DE MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA – ACERTO DA R. DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.